Tribunal: TCU
Processo: 006.697/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6800/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ágil Empresa de Vigilância Ltda., nos termos do art. 237, VII, do RITCU e do art. 113, §1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 67/2020 conduzido pelo Hospital das Forças Armadas (HFA) para a contratação de empresa especializada na execução de forma contínua, ininterrupta e exclusiva dos serviços de prevenção e combate a incêndio por meio de "brigadistas de incêndio - bombeiros civis" a partir do certificado de credenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o inconformismo da ora representante decorreria da desclassificação da sua proposta no aludido certame em virtude da apresentação de percentuais divergentes ao indicado pelo item 2.1 do Anexo VI do edital do certame, além da Instrução Normativa Seges-MP no 5, de 2017, e do caderno de logística editado pelo então Ministério do Planejamento; Considerando que a Selog teria noticiado que, após ter apresentado a proposta original, a Ágil teria sido convocada, por mais três vezes, pelo pregoeiro para enviar as novas propostas com as correções na sua planilha, até a sua proposta ter sido recusada, como demonstrado no chat de mensagens do pregão eletrônico (Peça 4, p. 9-14); Considerando que o pregoeiro teria informado à ora representante que os 9,08% provisionados para o custeio de férias seriam excluídos após o primeiro ano de contrato e, assim, a referida rubrica figuraria como custo amortizável e não-renovável no contrato, destacando que a Ágil não teria impugnado esse ponto do edital; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que o edital do aludido pregão teria adotado os mesmos percentuais para as verbas trabalhistas dispostas no Anexo II da IN Seges-MP no 5, de 2017, em 8,33% para a gratificação natalina e 12,10% para as férias, com 1/3 constitucional de férias, englobando o custo do titular e do substituto, além de trazer a observação de figurar como custo não-renovável (Peça 3, p. 41); Considerando que a Selog teria ressaltado que a proposta da ora representante sob o valor anual de R$ 1.838.946,00 seria ligeiramente inferior à proposta da licitante vencedora sob o valor de R$ 1.846.202,27, mas, a partir do segundo ano com a supressão dos aludidos custos não-renováveis, a proposta da vencedora teria "desembolso" anual inferior e, desse modo, ao final dos cinco anos de execução contratual, contando as eventuais prorrogações, o HFA só iria liberar em prol da contratada os valores efetivamente pagos aos terceirizados; Considerando, pelo exposto, que a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, com o consequente indeferimento da referida cautelar suspensiva, e promover o arquivamento do feito; Considerando, contudo, que o inconformismo da ora representante estaria pautado exatamente pela mesma linha do recurso administrativo a partir da negativa de provimento pela administração pública, tendo o presente feito o condão, assim, de tentar indevidamente transformar o TCU em mera instância recursal em face da anterior decisão desfavorável tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, em função da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dando como prejudicado, por perda de objeto, o suscitado pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.697/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representação: Ágil Empresa de Vigilância Ltda. (CNPJ 72.619.976/0001-58). 1.2. Órgão: Hospital das Forças Armadas - HFA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alexandre Spezia (OAB/DF 20.555), entre outros, representando a Ágil Empresa de Vigilância Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante e ao Hospital das Forças Armadas (HFA), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.